Tribunal: TJMT
Processo: 0011042-66.2014.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011042-66.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAO PAULO MOURA CAVALCANTE - CPF: 715.864.071-04 (APELADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
P
ORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
–
RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDO O AUMENTO DA PENA INICIAL –
ACOLHIMENTO
PARCIAL
–
CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM A NORMALIDADE DO TIPO PENAL INFRINGIDO – AÇÕES PENAIS EM CURSO E CONDENAÇÕES NÃO TRANSITADAS EM JULGADO NÃO SÃO ELEMENTOS APTOS A AUTORIZAR A AFERIÇÃO PEJORATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE –
PENA BASILAR REDIMENSIONADA
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

A retificação da pena-base fixada pelo magistrado revela-se imperiosa quando evidenciado, nos autos, que as circunstâncias judiciais foram valoradas
de forma inidônea
, a fim de que seja fixada a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Recurso
provido
em parte
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada
nos autos da
Ação Penal n.
0011042-66.2014.8.11.0004
, pelo Juízo da
2ª Vara Criminal de Barra do Garças
-MT
,
conden
ando

Jo
ã
o Paulo Moura Cavalcante

pela prática do crime de
p
orte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, previsto no art.
14
,
da Lei n. 10.826/03
, à pena de
2
(
dois
) anos de reclusão,
a ser cumprida em regime aberto
,

e
1
0
(
dez
) dias-multa,
cuja pena privativa de
foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

O
Ministério Público
, forte nas razões
que se encontram
no ID
130407701
, postula a majoração da pena basilar imposta ao apelado,
fixando-a
em
2
(
dois
)
anos e 9
(
nove
)
meses de reclusão,
em razão da análise pejorativa da
personalidade
do
apelado
, culpabilidade e

circunstâncias do crime
.

O apelado, n
as contrarrazões
que estão
no ID
130407703
, requer o desprovimento deste recurso, alegando que
:
“
A matéria de fundo, não trazida pelo apelante, é senão a tentativa de impedir a prescrição

do tipo penal
”
.

Nesta instância revisora, no parecer que se vê no ID
135882241
, a Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou
pelo provimento
parcial
do vertente
recurso,
“
a fim de valorar negativamente os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID
130407667
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 11 de outubro de 2.014, por volta das 05h50min, na Av.
Ministro João Alberto, nesta cidade, o denunciado foi abordado e flagrado transportando em seu veículo uma arma de fogo semiautomática, tipo pistola PT 58 S, calibre 380, marca Taurus, cano curto, com número de série KND 67266 com seu respectivo carregador e 12 (doze) munições de calibre 380, sendo 07 da marca CBC e 05 da marca FLB, conforme auto de apreensão fls. 20-IP; cuja eficiência se encontra evidenciada através do laudo pericial de balística forense às fls. 42/44-IP, sem possuir registro e porte, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nos moldes elucidados denota-se que, naquela oportunidade, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência, onde informava que o denunciado estava exibindo uma arma de fogo nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Empório Café”, ocasião em que se deslocaram até o local, porém o denunciado já havia se retirado do recinto, conduzindo um veículo GM/Cruze, cor branca, placa OBJ-2746.

Não obstante, agentes da Polícia Militar, ao realizar diligências, avistaram o indiciado conduzindo o veículo supracitado, razão pela qual efetuaram a abordagem no acusado, bem como a revista no interior do seu automóvel, onde foi constatado que o mesmo transportava a aludida arma de fogo e as munições supramencionadas embaixo do tapete do banco do motorista, tendo, por conseguinte, sido preso em flagrante.

O denunciado negou a autoria delitiva, alegando que a referida arma de fogo não lhe pertencia, tendo sido deixada no interior de seu veículo por algumas pessoas que havia dado carona (fls. 08/10-IP).
[...].

A
materialidade e a autoria do crime descrito
na peça recursal
se encontram comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o Ministério Público
, como visto no relatório,
limitou-se a questionar a pena
basilar
fixada
pelo juízo de primeiro grau.

A propósito, estas são as razões lançadas pelo prolator da sentença condenatória, em relação à dosimetria da pena imposta ao apelado:

[...]

Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo procedente a denúncia, para o

fim de condenar o acusado JOÃO PAULO MOURA CAVALCANTE já qualificado nos autos,
na penas
do art. 14 da

lei 10.826/2003.

Circunstâncias Judiciais (art. 59 do Código Penal)

O delito de roubo possui pena de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa.

Assim, considerando que as
circunstancias
judiciais são favoráveis ao condenado, de forma que

se estabelece, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, mantenho a pena no

mínimo legal prevista para o delito.

Reconheço em favor do acusado as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65, inciso III,

“d”, do Código Penal, por ter confessado espontaneamente a autoria do crime, inclusive tendo colaborado com o

esclarecimento dos delitos, deixo, porém, de aplicar a atenuação da pena, uma vez que a pena-base foi fixada no

mínimo legal.

Nenhuma outra circunstância agravante ou atenuante está presente, portanto, deixo de
considera-
las
.

Tendo em vista a inexistência de causas de aumento e diminuição, deixo de considerá-las.

Sendo assim, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. O

dia-multa, tendo em vista a condição econômica do acusado, valerá um
salário mínimo
.

Estabeleço o regime aberto para cumprimento da pena de reclusão, diante das circunstâncias

judiciais já apreciadas, conforme previsão do artigo 33 do Código Penal.

É de se observar que estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício da

substituição da pena, previstos no artigo 44 do Código Penal, uma vez que não se trata de réu reincidente, a pena

privativa de liberdade não é superior a quatro anos, além das circunstâncias judiciais serem favoráveis, motivo pelo

qual entendo que a substituição é suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Assim, substituo a pena privativa de
por
duas penas restritivas de direito, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Intimem-se o réu para o pagamento da pena de multa em 10 dias, conforme dispõe o artigo 50 do

CP.
[...]

(ID 130407691)

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na
qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida extrai-se que, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o juízo de primeiro grau
não valorou negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais do art.
59 do Código Penal
, razão pela qual se insurge o Ministério Público, pugnando pela aferição pejorativa da personalidade do
apelado
, culpabilidade e circunstâncias do crime.

Em relação à personalidade do
apelado
, o apelante sustenta que “
pela simples análise da ficha de antecedentes do recorrido, vê-se que o mesmo possui personalidade voltada à delinquência, perpetrando diversas infrações envolvendo armas de fogo, razão pela qual demonstra possuir personalidade desviada
”.

Entretanto, tal argumentação não
se sustenta,
porque
a avaliação dessa variante exige a elaboração de laudo médico por profissional competente, exceto se for possível cercar-se, o juiz, de outras fontes tão seguras quanto o exame pericial adequado, capazes de indicar a presença de fatores positivos ou negativos de personalidade, como bondade, tolerância, simplicidade, solidariedade, maldade, agressividade, frieza, insensibilidade, desonestidade, entre outros, o que, evidentemente, não ocorreu nestes, impossibilitando, assim, que esse elemento octogonal seja aferido pejorativamente.

Além disso,
ações penais em curso e/ou condenações transitadas em julgado anteriormente não constituem

fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada
para
a prática criminosa ou até

mesmo para certificar a conduta social como inadequada
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de
Justiça
no
julgado abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. VETORIAL MANTIDA. PERSONALIDADE DO AGENTE. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Tendo sido apresentado fundamento válido para valorar negativamente a conduta social do
agente ?
ter envolvimento com grupo ligado ao tráfico de drogas, andar armado e ser acusado de liderança do tráfico na
região ?
, não cabe nesta via infirmar as conclusões das instâncias de origem, por demandar o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, cabendo apenas a esta Corte a análise quanto à legalidade da fundamentação utilizada.

2. Em relação à personalidade, o fundamento utilizado pelas instâncias de origem não é válido para valorar negativamente a referida circunstância judicial, consistente na afirmação de que "o acusado é envolvido com outros crimes praticados com alto grau de reprovabilidade, equiparado aos crimes hediondos".

3. "Segundo a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: 'É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base.' Nesse passo, a existência de processos em curso não permite a valoração negativa da personalidade do agente" (
AgRg
no HC n. 462.299/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021,
DJe
26/4/2021).

4. Não se constata o alegado bis in idem em relação à fundamentação utilizada nas circunstâncias do crime e na culpabilidade. Na primeira, destacou-se o modus operandi do crime como fundamento ("a vítima foi cercada por vários homens fortemente armados e logo em seguida foi brutalmente executada com muitos disparos, sendo estes reiterados até a certeza da morte da vítima"), bem como que ("as vítimas foram alvejadas numerosas vezes. Como não bastasse, as vítimas foram, friamente, levadas do local e jogadas em um local ermo. O modus operandi e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, exigindo um agravamento severo na aplicação da pena-base"). Na segunda, houve fundamento baseado na premeditação do crime como maior reprovabilidade da conduta.

5. Agravo regimental parcialmente provido. Redução da condenação do agravante para 27 anos e 4 meses de reclusão e 60 dias-multa.

(STJ -
AgRg
no HC n. 728.080/ES, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe
de 16/9/2022.) Destacamos.

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,

sob o rito dos repetitivos [Tema 1077], no julgamento do Recurso Especial

representativo da controvérsia
,
firmou a seguinte tese:

“
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
” (
R
ecurso
Esp
ecial
n. 1.794.854/DF – Terceira Seção –
relatado pela
Min Laurita Vaz –
julgado em
23.06.2020
).

Entretanto
, mostra-se viável a atribuição de carga negativa aos vetores relativos à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

No tocante à culpabilidade, o Ministério Público asseverou, acertadamente, que a avaliação pejorativa desse elemento octogonal se faz necessária
eis que
“
trata-se de nacional profissional da medicina que possui notável conhecimento acerca das normas legais, não sendo despiciendo ressaltar, ainda, que ocupava cargo público em âmbito municipal quando da prática do crime
”.

Como se sabe,
a culpabilidade diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente.
Nesse aspecto, o
juiz analisa se a conduta do agente reclama uma pena maior porque seu grau de reprovabilidade excede aquele inerente ao tipo penal.
No caso em apreciação,
constata-se
que o apelado é médico e exercia, ao tempo do fato, atividade laboral junto à prefeitura de Ribeirão Cascalheira, sendo, portanto, servidor público e ciente da infração penal que cometeu.

Igualmente necessária a aferição pejorativa das circunstâncias do crime, que
, como é sabido,
trata
-se
de vetor relacionado ao
modus operandi
empregado na prática do delito, estando ligada a elementos

que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o

estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as

condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no

decorrer da realização do fato.

No caso em apreciação
, a conduta do
apelado foi
praticada em um

estabeleci
mento comercial –
Empório do Café
– onde havia c
onsiderável número de

pessoas, o que gerou instabilidade no local
, tanto que a polícia foi acionada justamente porque
ele
estava amedrontado pessoas apontando a arma de fogo objeto da apreensão
.

Diante do exposto,
observando-se os
vetores
do art. 59 do Código Penal, tem-se que
quase
todos
foram

aferidos
favor
avelmente
ao apelado
, à exceção

da culpabilidade e das circunstâncias do crime
, o que impõe, por cânone de razoabilidade, a fixação da pena-base
em

2
(
dois
) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão e 1
3
(
treze
)
dias-multa.

Na segunda fase,
mantida a redução de
1/6
(um sexto)
da pena por conta da
confissão
do apelado
, resulta
ndo
a
sanção
intermediária
de
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, a qual
deve ser

considera
da
definitiva, ante a ausência de causas de aumento e diminuição na terceira fase
;
bem como pagamento de 1
1
(
onze
) dias-multa, na fração de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
; deixando o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade no aberto.

Por derradeiro,
tem-se por
inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento, por parte do apela
do
, dos requisitos legais, elencados no at. 44, do aludido
Codex
, eis que
as circunstâncias judiciais foram parcialmente negativadas.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
parcial
provimento
ao recurso do
Ministério Público
, para redimensionar a pena
de
João Paulo Moura Cavalcante

para

de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e 1
1
(
onze
)
dias-multa
,
dias-multa, na fração de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022